Tribunal: TJMT
Processo: 1044404-70.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044404-70.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAMILA ARAUJO BRAZ DE PROENCA - CPF: 006.196.939-75 (RECORRENTE), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), AMO PROMO VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 73.690.653/0001-13 (RECORRIDO), ERASMO HEITOR CABRAL - CPF: 659.386.316-53 (ADVOGADO), FLAVIO COUTO E SILVA LOPES - CPF: 029.330.326-60 (ADVOGADO), AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO - CNPJ: 01.369.588/0001-18 (RECORRIDO), EDUARDO FRAGA - CPF: 400.058.015-91 (ADVOGADO), JOAO ALFREDO DIAS DOS SANTOS LIMA - CPF: 039.804.595-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1044404-70.2022.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: CAMILA ARAUJO BRAZ DE PROENÇA.

Recorrida:
2XT TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA e AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO
.

Data do Julgamento:
14/11/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - EMPRESA AÉREA - CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO SEM PRÉVIO AVISO – VOO INTERNACIONAL – TRECHO DE VOLTA - COMPRA DE NOVA PASSAGEM AÉREA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL COMPROVADO -

PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Na hipótese, os
recorridos não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade do cancelamento do voo internacional, trecho de volta, eque houve prévia notificação.

2.

O cancelamento injustificado de voo tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

Oportuno, ainda, salientar que a reclamante comprova que o voo internacional foi cancelado no seu trecho de volta, ademais, restou demonstrado nos autos que o motivo da viagem foi a lua de mel do casal.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

A indenização por danos morais arbitrada em R$
4.000,00 (quatro mil reais)
mostra-se insuficiente, devendo ser majorada para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais ao montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

7.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023